Tribunal: TJDFT
Processo: 0731003-20.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0731003-20.2024.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LEIDIANE QUEIROZ PONTES EMBARGADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO D E S P A C H O Torno sem efeito o despacho retro (ID 7387216). Recebo os embargos de declaração opostos em face da decisão como agravo interno (ID 73139236). Intime-se a agravante, ora embargante, para complementar as razões recursais no prazo de 5 (cinco) dias; após, à embargada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.021, §§ 1o e 2o e art. 1.024, § 2o, ambos do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator